Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), por duas vezes. A Defesa sustenta a ausência de comprovação da posse do veículo e requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação do regime prisional aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu deve ser reformada em razão de insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa estão comprovadas pelos depoimentos colhidos, pelos documentos apresentados e pelo contexto da abordagem policial, que evidenciou a posse de bens de origem ilícita e a tentativa de revenda de veículo furtado.
4. A tese defensiva de que o acusado não detinha a posse do veículo é infirmada pelas provas colhidas, que indicam que ele tentou comercializar o bem e estava ciente de sua procedência criminosa.
5. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como da Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Nos crimes de receptação, a posse do bem de origem criminosa, sem comprovação de aquisição lícita, gera presunção de conhecimento da ilicitude, cabendo ao réu o ônus de demonstrar sua boa-fé.
2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156; Súmula no 269, do STJ; Súmula no 719, do STF.